Tribunal: TJSP
Processo: 1011102-24.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais - dano moral configurado - diploma de conclusão de curso superior não entregue - "quantum" indenitário majorado - recurso da autora provido para esse fim - recurso da ré improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000616619
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011102-24.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelada
MARCIA
NOGUEIRA
MATIAS
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora e negaram
provimento ao recurso da ré. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37011
Apelação no 1011102-24.2018
Apelante: Marcia Nogueira Matias da Silva e Anhanguera Educacional Participações
S/A
Apelado: os mesmos
Ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais -
dano moral configurado - diploma de conclusão de curso
superior não entregue - “quantum” indenitário majorado -
recurso da autora provido para esse fim - recurso da ré
improvido.
Vistos, etc..
1 - Fls. 163: A matéria é passível de análise em cumprimento
provisório de sentença, se o caso, não sendo esta a sede adequada para o
fim de requerer a aplicação da multa cominatória fixada pela r. sentença.
2 - Trata-se de ação intentada por MARCIA NOGUEIRA
MATIAS
DA
SILVA
contra
ANHANGUERA
EDUCACIONAL
PARTICIPAÇÕES S/A buscando o cumprimento de obrigação de fazer e
indenização por danos morais. Ao relatório de fls. 119, acrescenta-se que a
ação foi julgada procedente. Apelou a autora pugnando pela majoração do
valor da indenização a título de danos morais. Em seu apelo, a ré sustenta
que os danos morais não restaram comprovados, pugnando, subsidiariamente, pela redução do “quantum” indenitário. Com
contrarrazões do réu, subiram os autos a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que defluem dos fatos narrados os
danos morais suportados pela autora que, após mais de um ano da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusão do curso superior, permaneceu sem o respetivo diploma,
impossibilitando-a de exercer plenamente a profissão.
Evidente, assim, a angústia e sofrimento da autora diante de
ato omissivo atribuído à ré, a ensejar o dever de reparação do dano moral.
O “quantum” indenitário é de difícil fixação, por envolver, não
questões objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o sofrimento,
que são de caráter unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado o posicionamento no
sentido de que ele não tem parâmetros, e, inexistindo linhas exatas, “muito
importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não
reparará a perda, mas deverá “representar para a vítima uma satisfação
igualmente moral, ou seja, psicológica, capaz de neutralizar ou
anestesiar em alguma parte o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT
650/66), devendo a estimação levar em consideração a gravidade objetiva
do dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa
forma, caracterizar punição ao agente causador do dano.
A esse passo, na espécie, afigura-se razoável a majoração do
“quantum” indenitário para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mais adequado às
circunstâncias, acrescido de juros de mora e correção monetária a contar
deste julgamento.
Destarte, para esse fim, é de rigor a acolhida das razões
recursais da autora, não se dando guarida às da ré, mantendo-se, no mais, a
r. sentença guerreada, inclusive a verba honorária fixada em patamar
máximo.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso da autora, e
NEGA-SE ao da ré.
Coutinho de Arruda
Relator